Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO. PARTICIPANTE DESISTENTE. TAXA DE ADESÃO. PARCELA NÃO DEDUTÍVEL. IMPORTÂNCIA REPRESENTATIVA DE ANTECIPAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO FEITO POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NÃO PRESTADOS. IDÊNTICA NATUREZA. BIS IN IDEM. RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA DA TAXA DE ADESÃO AO CONSORCIADO EXCLUÍDO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO CONFORME ÍNDICE PREVISTO EM CONTRATO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ENCARGO A SER PAGO PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei 11.795/2008, ao dispor sobre as obrigações financeiras do consorciado/aderente, atribuiu-lhe a obrigação de pagar as prestações mensais relativas ao fundo comum, à taxa de administração, e a demais obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato de participação. 1.1. O art. 5o, § 3o, do referido diploma legal estabelece que “a administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35.”
2. Taxa de adesão. Retenção incabível pela administradora do consórcio. Parcela representativa de pagamento antecipado da taxa de administração que, de sua vez, pode ser retida por ser contraprestação pecuniária a prestação de serviços administrativos efetivamente realizados. Restituição necessária da taxa de adesão, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa ré que, pelos serviços administrativos a seu encargo, é remunerada pela cobrança da taxa de administração. Impossibilidade reconhecida de dupla cobrança de parcelas que têm idêntico suporte fático (bis in idem).
3. Havendo cláusula expressa de aplicação de determinado índice para atualização de valores no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, este deverá ser o aplicado para efetuar a atualização monetária.
4. Considerado o conjunto dos pedidos iniciais e o acolhimento de parte substancial deles, manifesto que sucumbiu o autor em parcela mínima do interesse que deduziu em juízo, razão pela qual, vencida a parte adversa, em maior extensão, fica ela sujeita, com exclusividade, ao ônus da sucumbência. Condenação ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, que atende à regra do art. 86, parágrafo único, c/c art. 85, § 8o, ambos do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.